Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. ADICIONAL DE 0,3 DÉCIMOS.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, relativo ao pagamento de adicional pela designação de policial militar na inatividade para o serviço ativo. Pretende a reforma da sentença, para obter o adicional de 0,3 décimos sobre os seus proventos, previsto no art. 114, §3o, da Lei 12.086/09.
2. Considerando o disposto na Lei 7289/84, Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, art. 3, § 1o, II, temos: “(...) II - na inatividade: a) os da reserva remunerada, percebendo remuneração do Distrito Federal e sujeitos à prestação de serviços na ativa, mediante convocação; e b) os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados, definitivamente da prestação de serviços na ativa, continuando a perceber remuneração do Distrito Federal.” Desse modo, tanto o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo quanto o militar sujeito à prestação de tarefa por tempo certo são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea a do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. Aliás, não outro é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1257650, 07357088920198070016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020.
3. Para a fixação do valor da condenação, utilizo a tabela de cálculos elaborada pela Seção de Pagamento de Pessoal da PMDF (ID 21364600 – p. 6/7), não impugnada especificamente, a qual traz o valor total de R$ 61.207,09, como importância devida pelo adicional de 0,3, referente ao período de Designação do Serviço Ativo (DSA) – 15/06/2018 a 10/03/2020. Por fim, incabível deduzir, do montante acima discriminado, os valores recebidos a título de Gratificação de Serviço Voluntário e Auxílio-Fardamento, durante o interregno de DAS. Isso porque, a Gratificação de Serviço Voluntário diz respeito à contraprestação do trabalho realizado na folga, não integrando a remuneração, não sendo o adicional calculado sobre tal rubrica. No mesmo sentido, o auxílio-fardamento possui finalidade própria, que não se confunde com o adicional devido pelo retorno do policial inativo para a ativa.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 61.207,09, correspondente ao adicional de três décimos (0,3) sobre os proventos, em razão da designação da parte autora para o serviço ativo, valor a ser corrigido pelo IPCA-E, desde a última atualização constante da tabela de cálculos alhures destacada, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.